Tribunal: TJDFT
Processo: 0013237-26.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013237-26.2014.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS FILHOS, KARINA GONZAGA DOS SANTOS RECORRIDO: SIDNEI CESAR DE MORAES SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Rescisão de contrato imobiliário – Desnecessidade de litisconsórcio ativo com quem não figurou no instrumento contratual nem consta do registro de imóveis – Inadimplemento dos réus configurado – Honorários de sucumbência consentâneos com a disciplina do CPC. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 110, 111, 112, 113, 311, 319 e 320, todos do Código Civil, 114, 115 e 116, estes do CPC, asseverando que, à luz das manifestações de vontade das partes e da boa-fé contratual, mostra-se imprescindível a formação de litisconsórcio ativo no caso dos autos. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano; Mencionam os artigos 927, inciso III e 988, incisos II e IV, ambos do CPC. Contudo, deixam de trazer arrazoado acerca das matérias neles disciplinadas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Também não ensejam o seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 110, 111, 112, 113, 311, 319 e 320, todos do Código Civil, 114, 115 e 116, estes do CPC, e o correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares (5 e 7/STJ) também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1786859/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/12/2021. Quanto à menção aos artigos 927, inciso III e 988, incisos II e IV, ambos do CPC, “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012